Tribunal: TJMT
Processo: 1004651-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004651-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (AGRAVANTE), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (AGRAVANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, (id. 81264463), interposto por SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JUNIOR, CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS, e GUILHERME FERREIRA DE BRITO, em face da r. decisão que indeferiu a liminar do recurso de agravo de instrumento, (id. 80490991).

Sustentam que a r. decisão monocrática recorrida ratificou, mesmo que em cognição sumária, decisão que contraria disposição inserta no art. 49, da Lei n. 11.101/05, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça.

Aduzem que o critério para aferir a submissão de crédito ao processo de recuperação judicial, seja ele decorrente de condenação em honorários advocatícios ou não, é a data em que ocorreu o seu fato gerador.

Os Agravantes entendem que do caderno processual constam todas as informações aptas a proporcionar a este relator, a segurança necessária para concessão da tutela recursal, já que constam as informações essenciais para o julgamento do recurso, que são as datas da distribuição do processo de recuperação judicial do Agravado, id. 80339495 – págs. 35/45, e certidão de id. 80339495 – pág. 54, e da sentença – fato gerador – que constituiu os honorários advocatícios devidos aos Agravantes, id. 80344959 - págs. 1/3 e id. 80344960.

Requerem com fundamento no § 2o do art. 1.021, do Código de Processo Civil e art. 134-A, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, que seja exercido a faculdade de retratação da decisão agravada, concedendo a antecipação de tutela recursal perseguida, determinando a imediata suspensão dos efeitos da decisão proferida na instância de piso, além de determinar a penhora do valor que se encontra vinculado aos autos do cumprimento de sentença, (4657-42.2013.8.11.0003), até o limite do crédito dos Agravantes, ou seja, R$ 472.217.68 (quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), que corresponde ao valor atualizado do crédito até 01/02/2021; caso não seja esse o entendimento, que seja o presente agravo interno levado a julgamento pelo órgão colegiado, pelo que requerem os Agravantes o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão de piso, com o fim de que, reconhecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos Agravantes, não se submetem ao processo de recuperação judicial do Agravado, seja determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Contrarrazões. (id. 81930997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento que indeferiu o efeito pretendido.

O agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem
, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Mister ressaltar que em sede de cognição sumária cabe a análise apenas quanto aos pressupostos autorizadores para o deferimento da medida vindicada, e as matérias de fundo, analisadas quando do julgamento do recurso.

Ademais, ressalta-se que a discussão é a tese principal do agravo de instrumento, de que: ‘o crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial, e o crédito tem natureza alimentar.’, o que foi negado pelo juízo “A quo”; portanto, será analisada no mérito.

Assim, como a parte não trouxe argumentos novos que convençam o julgador a reformar a decisão, deve esta mantida.

Ante todo exposto, CONHEÇO do recurso, mas lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021